Tribunal: TCU
Processo: 020.284/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil instituída por Augusto Henrique Nardelli Pinto, ex-servidor da Câmara dos Deputados, em benefício de Maria Aparecida Leite Nardelli Pinto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Augusto Henrique Nardelli Pinto em benefício de Maria Aparecida Leite Nardelli Pinto e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar a Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique a interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos pela Lei 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.3.5. emita novo ato, escoimado das irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação.